Tribunal: TJDFT
Processo: 0743366-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743366-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROGERIO MATHIAS AGRAVADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0709330-51.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau decisão indeferiu o requerimento de levantamento imediato de valores e determinou o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000 para liberação da quantia constrita (id 169459964, 170226326 e id 172434590 dos autos originários). O agravante alega que a determinação de bloqueio e penhora se deu sobre valores oriundos integralmente de depósitos de natureza salarial. Sustenta que o valor mencionado é impenhorável e a questão se encontra preclusa. Explica que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado e determinou o levantamento do alvará do valor de R$ 304.683,89 (trezentos e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) em seu favor. Narra que foi interposto agravo de instrumento contra essa decisão, que foi indeferido. Relata que, como consequência do julgamento do agravo de instrumento, o Juízo de Primeiro Grau determinou a liberação dos valores e a apresentação de procuração com poderes para quitação. Acrescenta que cumpriu a diligência e foi determinada a expedição de ofício e liberação do valor. Relata que, posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada que condicionou a liberação dos valores bloqueados ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000. Alega que não é razoável que se aguarde o trânsito em julgado de recurso manifestamente protelatório com o objetivo de manter o valor bloqueado. Destaca que toda a renda auferida pelo agravante decorre de seu salário de modo que o valor depositado em conta bancária de sua titularidade é protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar a imediata expedição de alvará do montante penhorado junto ao Banco do Brasil S.A. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida, bem como o desbloqueio dos valores junto ao Banco Bradesco S.A. O preparo foi recolhido (id 52231678 e 52231686). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos originários que, realizadas consultas nos sistemas informatizados, foi bloqueado o valor de R$ 304.216,70 (trezentos e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) na conta bancária de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil S.A. e o valor de R$ 422,19 (quatrocentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) junto ao Banco Bradesco S.A. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada para determinar o levantamento do valor de R$ 304.683,89 (trezentos e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) após o trânsito em julgado da decisão (id 147753321 e 150774083 dos autos originários). O agravado interpôs o Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000 em que questiona a penhorabilidade dos valores. O agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0711068-31.2023.8.07.0000 para o desbloqueio imediato da quantia. O recurso foi parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido, bem como transitou em julgado em 1.8.2023 (id 153844596 e 167772442 dos autos principais). Foi proferida decisão com a determinação de transferência do valor depositado em conta judicial para conta de titularidade de Carvalho Dantas &amp; Palhares Sociedade de Advogados (id 166385787 dos autos originários). Posteriormente, nova decisão indeferiu o requerimento de levantamento imediato de valores e determinou o aguardo do julgamento do agravo de instrumento para liberação da quantia (id 169459964, 170226326 e id 172434590 dos autos originários). Contra a mencionada decisão é que se insurge o ora agravante. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de desbloqueio do valor sem que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000. Observa-se que a decisão que apreciou a impugnação à penhora do agravante reconheceu a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta junto ao Banco do Brasil S.A. e determinou o seu levantamento, condicionando-o ao trânsito em julgado. O recurso interposto pelo agravante não foi conhecido quanto ao tópico por ausência de interesse recursal. O recurso interposto pelo agravado, no entanto, ainda pende de publicação do julgamento de embargos de declaração para eventual recurso. Com razão o agravante. A quantia bloqueada em conta de titularidade do agravante no Banco do Brasil S.A. foi reconhecida como impenhorável pelo Juízo de Primeiro Grau. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000, consignou na ementa de seu acórdão o seguinte (id 48828018 dos autos do Agravo de Instrumento n. 0711007-73.2023.8.07.0000): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. QUANTIAS DO EXECUTADO DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL. NATUREZA SALARIAL RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. DESBLOQUEIO. VALORES DO EXECUTADO DEPOSITADOS NO BANCO BRADESCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão da existência de coisa julgada, formada em julgamento de recurso anterior (agravo de instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000), que reconheceu a impenhorabilidade das verbas mantidas pelo executado em sua conta bancária do Banco do Brasil, na qual recebe seus proventos, faz-se necessária a liberação dos respectivos valores constritos. 2. À luz do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede nova apreciação acerca da penhorabilidade e natureza jurídica das referidas verbas bloqueadas. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (id 52361101 dos autos n. 0711007-73.2023.8.07.0000). Veja-se que a verba constrita foi considerada impenhorável tanto na Primeira Instância, quanto na instância recursal. O fundamento utilizado em ambas as instâncias foi o de que as quantias preservadas pelo executado na referida conta bancária já foram alvo de bloqueio pretérito no feito executivo originário e, na oportunidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701819-95.2019.8.07.0000, entendeu que os valores não poderiam ser objeto de constrição por estarem depositados em conta na qual o devedor recebe seus proventos de aposentadoria. O fundamento é relevante porquanto revela a preclusão da matéria da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em discussão. É temerário não dar cumprimento imediato à decisão, cuja matéria é a impenhorabilidade já reconhecida e preclusa, em especial por se tratar de verba alimentar. Eventual pendência de prazo para interposição de recurso especial ou de novos embargos declaratórios não impede a eficácia imediata do comando judicial de liberação das verbas, quando inexiste decisão com efeito suspensivo deferida até o presente momento. Ressalte-se que os recursos especial e de embargos de declaração não possuem, em regra, efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar o levantamento imediato do valor bloqueado na conta de titularidade do agravante junto ao Banco do Brasil S.A. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada